Tribunal: TJES
Processo: 5019150-70.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019150-70.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S.A.
RECORRIDO: VINICIUS TADEU AGUIAR MENDES
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATOS COLIGADOS NÃO CONFIGURADOS. INEXECUÇÃO DE SERVIÇO FOTOVOLTAICO POR TERCEIRO. AUTONOMIA DA ATIVIDADE BANCÁRIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 54-F DO CDC. AUSÊNCIA DE NEXO FUNCIONAL OU USO DE ESTRUTURA DA LOJA. IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO DO FINANCIAMENTO VINCULADO. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PROVIMENTO INTEGRAL.

I.

CASO EM EXAME: 1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a rescisão de contrato de financiamento e determinou a restituição de parcelas pagas (R$ 47.586,44) em razão da não entrega de sistema de energia solar por empresa terceira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em saber se a inexecução do contrato principal de prestação de serviços autoriza a rescisão do contrato de crédito conexo, quando não preenchidos os requisitos de vinculação e parceria comercial previstos no art. 54-F do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A responsabilidade da recorrente não pode ser pautada pela teoria dos contratos coligados, visto que a atividade bancária de concessão de crédito é autônoma em relação à do fornecedor do serviço final. 4. Não se aplica o art. 54-F do CDC ao caso, pois restou demonstrado que o banco não usava a estrutura física da loja nem recorreu aos serviços do fornecedor do produto para a viabilização do mútuo. 5. O agente financeiro atuou como mero concedente do capital solicitado e repassado por convenção das partes, não detendo ingerência, controle ou responsabilidade sobre a entrega, instalação ou cumprimento das obrigações contratuais assumidas pela empresa terceira (V.P Solar e Fortlev). 6. A ausência de nexo funcional e de parceria comercial coordenada afasta a comunicação da inexecução do contrato principal sobre a Cédula de Crédito Bancária, que permanece hígida, legítima e exigível. 7. O provimento integral do recurso para afastar a responsabilidade e a rescisão inverte o resultado da lide, impondo a improcedência total dos pedidos iniciais em face da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos formulados em face da recorrente.

Tese de julgamento: "1. A atividade bancária de concessão de crédito é autônoma em relação à do fornecedor do serviço final, não se comunicando a inexecução deste sobre o mútuo quando a instituição financeira não utiliza a estrutura do lojista ou de seus serviços para a consecução do contrato. 2. Não se aplica o art. 54-F do CDC na ausência de nexo funcional integrado entre o contrato principal de fornecimento e o de crédito acessório."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.078/1990 (CDC), art. 54-F; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

RELATÓRIO.

1.
O autor ajuizou ação relatando a inexecução de contrato de instalação de sistema fotovoltaico pela empresa V.P Solar Ltda., cujo projeto foi financiado pelo Banco Votorantim S.A. em 60 parcelas de R$ 4.326,04.

2.
A sentença de origem declarou a rescisão do financiamento e condenou o banco à restituição de R$ 47.586,44, com juros de 1% ao mês e correção pelo IPC/ES.

3.
O banco recorreu arguindo ilegitimidade passiva, autonomia contratual e sustentando que sua atividade não se confunde com a do prestador do serviço de engenharia, inexistindo cadeia de consumo solidária ou preenchimento dos requisitos do art. 54-F do CDC.

VOTO.

4. A preliminar de ilegitimidade passiva confunde-se com o mérito e com ele será analisada.

5. No mérito, assiste razão ao recorrente. A atividade bancária de concessão de financiamento é dotada de autonomia jurídica e operacional em relação ao negócio de compra e venda ou prestação de serviços final que ela viabiliza. O banco atua tão somente como mutuante, entregando o capital na forma solicitada pelo consumidor para a aquisição do bem de seu exclusivo interesse.

6. Para que haja a responsabilização solidária ou a rescisão por coligação contratual, a legislação consumerista exige a presença inequívoca dos requisitos do art. 54-F do CDC. Contudo, não se aplica o referido dispositivo ao caso sob exame, uma vez que ficou evidenciado que o Banco Votorantim S.A. não utilizava a estrutura física da loja fornecedora, tampouco recorreu ou se valeu dos serviços de tal fornecedor para a preparação ou a conclusão do contrato de crédito.

7. A escolha do fornecedor e do projeto fotovoltaico decorreu de decisão voluntária do autor, operando a instituição financeira como mera viabilizadora do pagamento através de operação regular de crédito. Desse modo, o inadimplemento ou desacordo comercial causado de forma exclusiva pelas empresas de engenharia e fornecimento não possui o condão de contaminar a higidez da Cédula de Crédito Bancária legitimamente firmada.

8. Assim, impõe-se a reforma integral da decisão de primeiro grau para afastar a declaração de rescisão e a condenação de restituição pecuniária imputadas ao banco, julgando-se totalmente improcedente a pretensão inicial em relação a este.

DISPOSITIVO.

9. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e dar-lhe provimento, reformando a sentença recorrida para julgar integralmente improcedentes os pedidos formulados na exordial em face do Banco Votorantim S.A.

10. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento integral do recurso (art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)